Tribunal: TJMT
Processo: 1005838-57.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005838-57.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EWERTON AUGUSTO RIBEIRO - CPF: 057.139.021-88 (RECORRENTE), PAULA FERNANDA MARTINS PEREIRA - CPF: 013.296.401-52 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (RECORRIDO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005838-57.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ewerton Augusto Ribeiro

Recorrido(s):

Iuni Educacional S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de junho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE DÉBITOS E EXTINÇÃO DO CONTRATO. CURSO ESCOLHIDO NÃO MINISTRADO. TRANSFERENCIA PARA OUTRO CURSO SOB A PROMESSA DE BOLSA DE 50%. AUSENCIA DE PROVAS DESTA OFERTA. ADITIVO CONTRATUAL QUE OFERECEU A VANTAGEM DO PAGAMENTO DAS TRES PRIMEIRAS MENSALIDADES APÓS ENCERRAMENTO DO CURSO. DESISTENCIA POR PARTE DO AUTOR. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DAS MENSALIDADES CORRESPONDENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O autor alega que formalizou contrato para cursar a faculdade de Jogos Digitais, contudo, narra que o curso não foi realizado, sendo transferido para o curso de Sistema de Informação sob a promessa de bolsa de estudos com 50% de desconto no valor das mensalidades. Aduz que após seis meses de curso, constatou que o curso anteriormente pretendido não seria ministrado, bem como a bolsa prometida não seria concedida. Assim, requer a declaração de inexistência de débito, extinção do contrato e indenização pelo dano moral sofrido. Já a Ré afirma que o serviço foi efetivamente prestado, sendo dever do Aluno providenciar o respectivo adimplemento. Pugna ao final pela improcedência dos pedidos.

2. Em análise dos autos, vejo que é incontroversa a formalização do contrato de serviços educacionais para o curso de Jogos Digitais, bem como foi confessado pelo Autor ter cursado um semestre do curso de Sistema de Informação. Em que pese não ter sido efetivamente realizado o curso de Jogos Digitais, tinha o Autor a alternativa de cancelar o contrato sem qualquer ônus, no entanto, decidiu permanecer na instituição e seguir com o curso alternativo. Em que pese o Autor afirme somente ter permanecido da IE por terem lhe oferecido bolsa de estudos de 50%, tenho que as provas constantes dos autos demonstram que a vantagem oferecida foi a suspensão das três primeiras mensalidades, prorrogando-as para o final do curso. No entanto, como houve a desistência, tais parcelas passaram a ser cobradas a partir da solicitação de trancamento. Vejo ainda dos documentos juntados ao id 87157478, e-mail enviado ao coordenador do curso, em que o Autor afirma que o contrato semestral não foi gerado com o desconto de 50% prometido. Entretanto, para vincular o fornecedor a proposta é imprescindível que haja a prova da efetiva oferta desta bolsa, o que não foi anexado aos autos.

3. Conforme consta dos fundamentos da sentença:
“
Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante ao realizar sua matrícula, também realizou o Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, o qual suspendia o pagamento das 03 primeiras mensalidades e colocava-as ao vencimento para o final do curso, consoante contrato de serviços educacionais colacionados na exordial. De igual modo, caso ocorresse a desistência ficaria automaticamente vencido o saldo, nascendo dever de quitação do contrato. Constata-se pelo Histórico financeiro que houve a evasão do aluno do curso, de modo que considerando que o Reclamante não efetuou pagamentos e mesmo durante alguns meses teve os serviços prestados pela instituição remanesce o dever de quitação. Ademais, fita-se que a parte reclamante não anexou aos autos comprovantes de que seu nome fora incluído nos órgãos de proteção ao crédito pela requerida, o que demonstraria o alegado das cobranças indevidas mencionadas. Portanto, a parte Autora não logrou êxito em comprovar qualquer dano causado pela Reclamada.”.

4. Não há dano moral a ser indenizado, posto que não houve provas de atitude ilegal por parte da reclamada.

5. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e de
ve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021